Tribunal: STF
Processo: HC 55468
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-14
Data de publicação: 1977-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. INELEGIBILIDADE DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1, I,
'N', DA L.C. N 5. AUSÊNCIA DE COAÇÃO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO
PACIENTE E INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL DE DETERMINADA AUTORIDADE,
OFENSIVO A DIREITO LIQUIDO E CERTO, SUSCETIVEL DE SER REMOVIDO POR
MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE QUE NÃO SE CONHECE.